Tribunal: TJDFT
Processo: 0795620-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e as condenou, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.025,17, bem como determinou a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições existentes antes do cancelamento.
2. Em suas razões recursais, sustentam equívoco na sentença ao apontar a obrigatoriedade de observância ao prazo estabelecido no art. 17 da RN no 195/2009, pois com a ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 foi editada a RN n. 455/2020 pela ANS que revogou o parágrafo único do referido artigo, eliminando a exigência de notificação prévia. Argumentam também ser indevida a restituição do valor de R$ 2.025,17, pois equivale à mensalidade do mês de outubro/2024 e que houve reativação do plano. Asseveram que consta expressamente na cláusula contratual que a falta de pagamento de valor mensal por prazo superior a 30 (trinta) dias ocasionará o cancelamento automático do benefício. Pedem a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar acerca da ocorrência de ato ilícito no cancelamento do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui às rés a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva ad causam. A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
6. A Administradora e a corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do CDC.
7. A Resolução Normativa da ANS no 593, de 19 de dezembro de 2023, em seu artigo 4o, §3o, prevê “Para que haja a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses”. No artigo 5o, disciplina que “Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificação sobre a situação de inadimplência, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada”. Estipula também o art. 8o, inciso I, que “A notificação por inadimplência poderá ser realizada pelos seguintes meios: I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital e com confirmação de leitura”.
8. A notificação enviada pela operadora de saúde (ID 70548077 - Pág. 8 e 70548082 - Pág. 7) indicando a possibilidade de cancelamento do plano por inadimplência, além de ser mensagem referente ao seu sistema interno, deveria constar a confirmação de recebimento do e-mail por parte do beneficiário, o que não houve. Ademais, a inadimplência ocorreu por prazo inferior a 30 dias, por reconhecido descuido do beneficiário, que, no entanto, assim que percebeu a falta de pagamento, prontamente corrigiu o erro, efetuando o pagamento da mensalidade de outubro/2024 em 07/10/2024 e a mensalidade de setembro/2024 em 10/10/2024. Neste sentido: Acórdão 1341761.
9. Ainda, o cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência, nos termos do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, não ocorre de forma automática. O referido dispositivo estabelece a possibilidade de a operadora do plano de saúde rescindir o contrato após a constatação de inadimplência por prazo superior a 60 dias.
10. Importante destacar também que o vencimento da mensalidade de setembro era a data de 10/09/2024 e o plano de saúde notificou o cancelamento na data de 03/10/2024 (ID 70548082 - Pág. 10), de modo que não houve nem mesmo o transcurso de prazo superior a 30 dias para cancelamento por inadimplência, conforme previsto em suas cláusulas contratuais.
11. Ademais, a emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento (ID 70547332 e 70547333), faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido: Acórdão 1341761.
12. Até porque, à luz do art. 422 do Código Civil, as partes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e da boa-fé, de modo a manter um comportamento condizente com um padrão ético de confiança e lealdade, impedindo a adoção posterior de práticas desonestas pelos partícipes do negócio.
13. Portanto, resta indevida a rescisão unilateral realizada pela recorrente, devendo o plano de saúde ser reativado nas mesmas condições existentes antes do cancelamento.
14. No que toca ao valor pago referente ao mês de outubro/2024, em que o beneficiário ficou sem amparo do plano de saúde, conforme demonstra notificação de cancelamento realizado em 03/10/2024 (ID 70548082 - Pág. 10), e que a reativação somente ocorreu na via judicial a partir da data de 01/11/2024 (ID 70548077 - Pág. 3), deverá ser mantida a determinação de restituição do valor desta mensalidade ao beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
16. Custas recolhidas pelas recorrentes. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 7; CCB, art. 422; Lei 9.656/98, art. 13, II e Resolução Normativa da ANS no 593/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1341761, 0702631-61.2020.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 31/05/202; Acórdão 1704326, 0742525-15.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 07/06/2023.